Tribunal: TJBA
Processo: 8070642-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070642-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: Braile Biomédica Indústria Comércio e Representações Ltda

Advogado(s)
:
PATRICK GUILHERME DA SILVA ZIOTI, MILTON JOSE FERREIRA DE MELLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. FORO CONTRATUAL ELEITO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP. VALIDADE DA CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO NO FORO ELEITO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cláusula de eleição de foro, prevista no contrato firmado entre as partes, é válida e eficaz, desde que não reste comprovada a hipossuficiência de uma das partes ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

2. No caso concreto, a demanda indenizatória proposta pela Agravante decorre da resilição unilateral do contrato de distribuição de produtos médicos, sendo plenamente aplicável a cláusula de eleição de foro prevista no instrumento contratual.

3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite o afastamento da cláusula de eleição de foro em situações excepcionais, nas quais fique demonstrada a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, circunstâncias estas não verificadas nos autos.

4. O trâmite processual eletrônico mitiga eventuais obstáculos decorrentes da distância entre as comarcas, não havendo justificativa para afastar o foro eleito contratualmente.

5.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070642-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI
e como agravada
BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator